Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701579-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. A. REPRESENTANTE: NATALIA DA CONCEICAO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator